Tribunal: TJBA
Processo: 0000309-25.2010.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Candeias Apelação n° 0000309-25.2010.8.05.0044 Apelante: Carlos Eduardo de Almeida Gouveia Advogado: Felipe Musse (OAB/BA 49.221) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Maurício José Falcão Fontes Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Carlos Eduardo de Almeida Gouveia contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, condenando o réu como incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, e em continuidade delitiva, na forma do art. 71, caput, com os crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos I e II (por duas vezes) e no art. 157, §3º, segunda parte, combinado este último com o art. 14, II, sendo os três últimos delitos praticados em concurso formal, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, impondo-lhe pena de 13 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 6 dias-multa. A defesa sustentou a existência de coação moral irresistível e a participação de menor importância. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a coação moral irresistível alegada pela defesa do réu justifica a exclusão da culpabilidade; (ii) saber se o réu faz jus à aplicação da minorante da participação de menor importância, conforme o art. 29, §1º, do Código Penal. III. Razões de decidir 3. A alegação de coação moral irresistível foi afastada diante do conjunto probatório robusto, que evidencia a atuação voluntária e consciente do réu na execução dos crimes. 4. A minorante da participação de menor importância não é aplicável, tendo em vista a relevância da conduta do réu na dinâmica criminosa. 5. Prova testemunhal e material (autos de apreensão, laudos periciais e reconhecimentos) confirmam a autoria e materialidade delitivas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível exige prova clara e cabal de ameaça concreta e atual, o que não restou demonstrado. 2. Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente atua de modo relevante e necessário à consumação dos crimes.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29, §1º; 70; 71; 157, §2º, I e II; §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 894.858/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000309-25.2010.8.05.0044, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo, nos termos do voto do relator.